Tribunal: TCU
Processo: 005.881/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Reforma militar em favor de Plínio Carlos Tenório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma militar, no interesse de Plinio Carlos Tenorio, emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c arts. 174, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1 declarar a nulidade do Acórdão de Relação 9.767/2023-2a Câmara, por desconformidade com o disposto no art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2 considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de reforma militar em favor de Plinio Carlos Tenorio (e-Pessoal 7981/2021); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2 emita novo ato de alteração do fundamento legal da concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Comando da Marinha, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.